Tribunal: TJES
Processo: 5008791-30.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008791-30.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: REGINA CELI MOENGUE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OPERAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias”. Súmula 479/STJ

2. Na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º do CC).

3.
S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o
cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista
, que
deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles
.
Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros
.
[...]
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

4. “Conforme entendimento deste Superior Tribunal,
"a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
" (AgInt no REsp 1.855.695/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).” (AgInt no AREsp n. 2.161.805/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5008791-30.2022.8.08.0024.

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO : REGINA CELI MOENGUE.

MAGISTRADO : RODRIGO CARDOSO FREITAS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
, pretendendo a reforma da sentença que, nos autos da presente ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
REGINA CELI MOENGUE
, julgou procedente o pedido autoral, para condenar o Requerido/Recorrente: (i) a restituir à Autora o montante de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) a título de danos materiais; e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (art. 398 do CC súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ).

O Recorrente alegou, em síntese, que merece reforma a sentença recorrida, pois: (i) a Autora/Recorrida participou ativamente das transações, dando total acesso aos criminosos aos dados de sua conta, permitindo que efetivassem as mencionadas transferências; (ii) não houve falha na prestação de serviços; (iii) está configurada hipótese de exclusão do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do Recorrente ou de culpa concorrente; (iv) não está caracterizado o dano moral; e (v) é excessivo o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Pois bem.

Extrai-se do Boletim Unificado sob número 46525110 (ID 6068324),
lavrado
em 08.12.2021,
que,
em
0
3
.12.2021, a Recorrida recebeu ligação telefônica proveniente do número 061 4004-0001, e foi informada pelo suposto preposto d
o
Recorrente
acerca de uma
suposta tentativa de acesso à
conta
corrente da mesma,
sendo orientada a ir até
um caixa eletrônico para realizar procedimentos de bloqueio, até o horário de 19 horas
,
o que, entretanto, não foi feito pela Autora/Recorrida.

Em 06.12.2021, houve nova ligação, informando de que havia TED’s programadas e a Autora/Recorrida deveria realizar o bloqueio das mesmas.

Confiando na veracidade das informações passadas pelo falso preposto,
a Autora/Recorrida seguiu as instruções do suposto preposto do Recorrente
.

Segundo o
Boletim Unificado, a Recorrida desconfiou da situação e, mesmo assim, continuou em contato com o estelionatário, passando seus respectivos dados.
Vejamos:

“
[...] fizeram o passo a passo para TED e bloqueio, ligaram pelo Whatsup (sic) e questionei o número, mas a moça que estava falando disse que iria desligar e ligar novamente para eu ver que era do Banco do Brasil, com o mesmo número 4004-0001, e poderia conferir com o número atrás do cartão, então segui o passo a passo ditado e após enviaram o protocolo [...]
.”

Fo
ram feitas transferências
nos valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais),
para as contas bancárias de CATHARINA DE AZEVEDO MOLINARI, banco 237, agência 2939, conta 162876 e ADRIELLE FERNANDES SIM
Õ
ES. banco
0
33, Agência 3319, conta 10818264 (ID 6068409).

Segundo a Autora/Recorrida, a
pós a
s
referida
s
transferência
s
, no dia 07.12.2021, procurou sua agência de número 3193-3, verificando que sua conta estava bloqueada,
“[...] e ao consultar suas movimentações financeiras inerentes a conta a mesma se encontrava zerada, notou a presença de movimentações diversas [...]”.

Pois bem.

Da análise dos autos, tenho que assiste razão ao Recorrente.

Inicialmente, destaca-se que a

A
utora confirmou que forneceu a terceiros acesso à sua conta.

O Recorrente, através de
prints
das transferências realizadas e fotografia da Autora (registrada pela câmera do caixa eletrônico - ID 6068411), comprovou que as movimentações financeiras impugnadas foram feitas em caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil da UFES,
no mesmo horário e data em que se registrou a presença da Autora no terminal de atendimento.

Importante registrar que as transações realizadas em terminal eletrônico necessitam do uso do cartão, senha e biometria da Autora/Recorrida.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

(i) “(...)
o
cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista
, que
deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles
.
Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros
. (
...)"
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

(ii) "(...) '
a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista'
(AgInt no REsp 1.855.695/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).” (AgInt no AREsp n. 2.161.805/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Ante o exposto, ao contrário do entendimento firmado pelo douto Magistrado, pelo que dos autos consta, restou comprovado que o Banco comprovou a presença da excludente de sua responsabilidade, motivo pelo qual

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do BANCO DO BRASIL S.A., para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

É
como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)